Tribunal: TJPA
Processo: 0800542-36.2022.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800542-36.2022.8.14.0070

EMBARGANTE: MARIVALDO QUARESMA JORGE

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800542-36.2022.8.14.0070

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): MARIVALDO QUARESMA JORGE

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CONHECIMENTO DOS TEMAS LEVANTADOS NA IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. ERROS. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. OBSCURIDADES.

NÃO CONFIGURADAS. DEVIDAMENTE ANALISADAS TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA NO APELO PROPOSTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 619, DO CPP. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS VENCIDAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ ( ___________ ) dias do mês de ________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________

Belém do Pará., ___ de ___________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800542-36.2022.8.14.0070

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): MARIVALDO QUARESMA JORGE

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
MARIVALDO QUARESMA JORGE
, contra
Acórdão da 3ª Turma de Direito Penal
que à unanimidade julgou improvido o recurso em sentido estrito interposto pelo Embargante, mantendo a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara da Comarca de Abaetetuba.

Em suas razões requer o conhecimento e provimento de sua impugnação.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O apelo sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Convém ressaltar que os embargos declaratórios
têm como pressupostos a ocorrência de equívoco no “decisum” a ser retificado, omissão a ser preenchida, dúvida a ser sanada, contradição a ser dissolvida, ou obscuridade a ser elucidada; não se prestando, em regra, à modificação do ato decisório.

A doutrina e a jurisprudência Brasileira são firmes no sentido de que
uma decisão é ambígua quando se presta a mais de um sentido; obscura quando há falta de clareza ou precisão de linguagem; contraditória quando conceitos e afirmações se opõem e colidem (e tanto mais grave será a contradição quando a fundamentação chocar-se com a disposição); omissa quando não disse o que era indispensável dizer.

No caso em apreço, não consta no acórdão ora combatido qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade capaz de autorizar o acolhimento do presente reclamo como alegado pelo Embargante.

Da leitura dos autos, vislumbro que os temas apontados nos embargos declaratórios foram suficientemente abordados por ocasião do Acórdão dos autos principais. Na verdade, o objetivo do embargante nada mais é do que rediscutir o mérito da questão.

No “decisum” embargado, verifico que foi exaustivamente detalhada a presença de provas suficientes da ocorrência do crime e da possível autoria por parte do Embargante, assim como acerca dos argumentos referentes ao improvimento do recurso em sentido estrito e da prova técnica em razão da preclusão consumativa.

Assim, o Acórdão desenvolveu fundamentação e decisão suficientes a respeito dos temas abordados, não restando caracterizados quaisquer prejuízos processuais nem meritórios.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ANALISADA NO DECISUM EMBARGADO.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO
. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. À luz do que disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
poderão ser opostos Embargos de Declaração em face dos Acórdãos proferidos pelos Tribunais, quando neles houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. In casu,
não há que se falar em vício a ser sanado no Acórdão em análise, uma vez que a eventual omissão, ou contradição, a ser reconhecida em sede dos Embargos de Declaração deve versar acerca de eventual imprecisão, ou mesmo falta de clareza no julgado, de forma que seu pleno entendimento reste prejudicado.
3. Nesse ínterim,
o Embargante sustenta que o decisum registra omissão, contudo, limita- se, tão somente, em reiterar os mesmos fundamentos aventados no Mandado de Segurança, ou seja, a omissão que aponta e pretende sanar é, exatamente, a modificação do julgado em seu favor
. Assim sendo,
os argumentos trazidos nos presentes Aclaratórios são reiteração de matéria expressamente consignada nas trinta laudas do decisum, revelando, portanto, ausência de vício a ser sanado.
4. Inconteste,
portanto, que o intuito do Embargante não é o saneamento de um vício e, sim, a reapreciação da matéria já discutida no Acórdão impugnado, o que não é o condão dos Embargos de Declaração.
5. Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a Decisão,
não fica o Órgão Julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mas, apenas, a declinar as razões de seu convencimento motivado
. Precedentes. 6. Não configurados os vícios previstos na norma de regência, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS ." (Emb. Decl. 0004988-81.2020.8.04.0000, Câm. Reunidas, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos; DJe de 25.2.2021). (grifos e negritos meus)

Desse modo, o puro inconformismo da parte não autoriza a modificação do Acórdão e nem está o relator adstrito a utilizar as palavras que pretende o Embargante, ou esmiuçar, de modo ainda mais contundente ou prolixo, as teses levantadas que foram examinadas e reanalisadas por ocasião do julgamento do recurso do embargante.

Com efeito, o ora recorrente almeja rediscutir a matéria vencida, por não concordar com o resultado do julgamento do Recurso em sentido estrito, cuja pretensão contudo, tem-se por inviável.

Sobre o assunto, Guilherme de Souza Nucci, em seu Código de Processo Penal Comentado (2020), nos diz o seguinte:

(...)(...)
Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas
. Trata-se de
recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
. Assim: STF:
‘Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade
(CPP, art. 619, e RISTF, art. 337)-
vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa
. Precedentes.
Exercício abusivo do direito de recorrer. O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório’
(ARE 1058426 AgR-ED-ED - DF, 2.a T., rel. Celso de Mello, 07.08.2018, v.u.); ‘1.
Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP
. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem’ ( ARE 1013598 AgR-ED - RS, 1.a T., rel. Roberto Barroso, 07.04.2017, v.u.). STJ: ‘1. Nos termos do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal,
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte’
( EDcl no HC 265.102 - RR, 5.a T., rel. Ribeiro Dantas, 04.04.2017, v.u.).(...)(...)

Não há, pois, como acolher os embargos de declaração, ante a inexistência de omissões, contradições e ambuiguidade ou obscuridade a serem sanadas, eis que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas na decisão embargada.

Por fim, anoto que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 639, I, DO CPP.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA. NÃO APONTADA A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NAS RAZÕES DO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in) existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC.
Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp 1669113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018). (negritos meus)

Assim, como dito alhures, as questões levantadas pelo embargante já foram superadas pelo presente acórdão hostilizado, não sendo observado a existência erros, omissões, contradições ou obscuridades a serem corrigidas.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 22/11/2023